Tribunal: TJDFT
Processo: 0731778-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731778-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL INACIO SOBRINHO ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL INÁCIO SOBRINHO ARAÚJO (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória da sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 pela 3a Vara Federal do Distrito Federal, iniciada em desfavor do Banco do Brasil S.A, ora agravado, processo n. 0741622-77.2022.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Araguaçu - TO, nos termos da decisão de ID 165380515, do processo de origem. Defende que não poderia o Juízo de origem ter declinado da competência de ofício, pois se trata de competência relativa. Assevera que a ação foi proposta perante o foro da sede da pessoa jurídica demandada, o que observa a regra processual aplicável a espécie. Postula, liminarmente, o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão vergastada, reconhecendo a competência do il. Juízo a quo. Preparo recolhido (ID 49658947). É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Araguaçu - TO, nos termos da decisão de ID 165380515, do processo de origem. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou à remessa dos autos à il. Comarca de Araguaçu - TO, à ocorrência da preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator